Tribunal: TJMT
Processo: 1002975-06.2025.8.11.0006
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002975-06.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HELIO MARIANO DA COSTA - CPF: 383.412.041-34 (RECORRENTE), HELIO MARIANO DA COSTA - CPF: 383.412.041-34 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. IOF FINANCIADO. EXPRESSA PACTUAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TEMA 958/STJ. SÚMULA 566/STJ. TEMA 621/STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A preliminar de nulidade parcial da sentença, fundada em suposta omissão, não merece acolhimento, porquanto o decisum de origem (id. 321610860) enfrentou de forma exauriente a legalidade das tarifas de cadastro, de registro do contrato e do IOF, com fundamento na previsão contratual e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, inexiste vício a ser sanado quanto à prejudicial de prescrição, uma vez que o magistrado
a quo
optou pelo enfrentamento direto do mérito, julgando improcedentes os pedidos em razão da licitude das cobranças, circunstância que torna despicienda a análise do lapso temporal. Ressalte-se que o mero inconformismo da parte com a conclusão adotada — diversa daquela por ela pretendida — não se confunde com ausência de fundamentação nem com negativa de prestação jurisdicional.

2. A controvérsia cinge-se em verificar se as tarifas de cadastro (R$ 450,00), registro de contrato (R$ 200,00) e IOF financiado (R$ 27,82) cobradas em contrato de financiamento de veículo celebrado em outubro de 2014 configuram cobranças indevidas que justifiquem a condenação em danos materiais com restituição em dobro e danos morais.

3. A relação entre instituição financeira e consumidor configura relação de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, a inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. A tarifa de cadastro no valor de R$ 450,00 está expressamente prevista no contrato (id. 321610858), tendo sido cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, em conformidade com a Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza tal cobrança em contratos posteriores a 30/04/2008, e com a Resolução BACEN 3.919/2010.

5. Quanto à alegação de ausência de autorização expressa e destacada para as cobranças, observo que o contrato de financiamento (ID 321610428) e a proposta (ID 321610852/321610855) discriminam de forma clara todos os valores cobrados, incluindo as tarifas questionadas. O recorrente assinou os documentos contratuais, declarando expressamente ter lido e compreendido todas as cláusulas, conforme consta nas condições gerais da cédula de crédito bancário (ID 321610858). A exigência de autorização expressa e destacada não significa necessariamente a existência de documento apartado para cada tarifa, mas sim que o consumidor tenha conhecimento claro dos valores e encargos, o que restou demonstrado nos autos. A Resolução BACEN 3.919/2010 estabelece requisitos para a cobrança de tarifas, mas não exige contrato específico para cada encargo acessório quando estes estão claramente discriminados no instrumento principal, como ocorreu no caso.

6. A tarifa de registro de contrato no valor de R$ 200,00 refere-se ao custo efetivo para o registro do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária junto ao DETRAN, atendendo à determinação expressa do artigo 1.361, parágrafo 1o, do Código Civil e da Resolução 320/2009 do CONTRAN, sendo a cobrança válida nos termos do Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça quando comprovada a efetiva prestação do serviço. A natureza do contrato de financiamento com garantia fiduciária pressupõe o registro do gravame junto ao órgão de trânsito, sendo esse um custo necessário e inerente à operação, não tendo o recorrente demonstrado a não realização do registro ou que o valor cobrado fosse excessivo.

7. No tocante ao IOF financiado no valor de R$ 27,82 constitui tributo federal obrigatório cuja inclusão no valor financiado é prática legítima e amplamente aceita pela jurisprudência, conforme Tema 621 do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento no sentido de que podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito por meio de financiamento acessório ao mútuo principal.

8. A alegação de que o valor da entrada paga (R$ 738,40) seria suficiente para quitar as tarifas à vista não invalida a cobrança, pois a forma de pagamento e a destinação dos valores foram livremente pactuadas entre as partes, não havendo nos autos qualquer elemento que demonstre ter o recorrente solicitado essa alternativa ou que ela tenha sido negada pela instituição financeira.

9. A ausência de prova de cobrança indevida impede o reconhecimento do direito à restituição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pois para que haja a repetição do indébito é necessário que se configure cumulativamente a cobrança indevida e o efetivo pagamento.

10. A ausência de prova de conduta ilícita ou abusiva impede o reconhecimento de danos morais, pois o mero dissabor decorrente de relação contratual, sem demonstração de situação vexatória, constrangimento ou abalo à honra e dignidade, não configura dano moral indenizável.

11. No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Turma Recursal:

"
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE CADASTRO E TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. SÚMULA 566/STJ E TEMA 958/STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A preliminar de nulidade por omissão é rejeitada porque a sentença enfrenta adequadamente a legalidade das tarifas com base na previsão contratual e na jurisprudência do STJ. 4. A Tarifa de Cadastro é válida quando pactuada em contratos celebrados após 30/4/2008, conforme autoriza a Súmula 566 do STJ, sendo essa exatamente a situação do contrato firmado em 16/11/2020. 5. A Taxa de Registro de Contrato é admitida pelo Tema Repetitivo 958/STJ, que reconhece a validade do ressarcimento da despesa desde que haja efetiva prestação do serviço. 6. A inexistência de cobrança indevida impede tanto a repetição de indébito quanto a configuração de dano moral. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. (N.U 1002987-20.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2025, Publicado no DJE 22/11/2025)".

12. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

13. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

14. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

16. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026